Tribunal: TJDFT
Processo: 0724235-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Prestação de trato sucessivo. O acórdão reconheceu a inexigibilidade das obrigações decorrentes de fraude e condenou o réu: “em restituirão autor os valores descontados indevidamente de seu contracheque”. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a restituição abrange as prestações posteriores à propositura da ação e todas aquelas derivadas do contrato fraudulento. Embargos de declaração que se acolhem para os esclarecimentos referidos, sem modificação do julgado na sua essência.
3 – Recurso conhecido e provido.